Tribunal: STF
Processo: HC 239096
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Realização de exame criminológico. Julgamento superveniente pelo Juízo da execução penal. Perda de objeto. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe José da Silva contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 897.197/MG (evento 3, fls. 15-7).



    No curso da execução da pena do Paciente – 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e lesão corporal, no contexto de violência doméstica, tipificado nos arts. 154, § 4º, e 129, § 9º, do Código Penal – , o magistrado de primeiro grau condicionou a análise do pedido de progressão de regime prisional à prévia realização do exame criminológico (evento 3, fl. 7; 12-4).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico. Sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão de regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 15-7):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



     Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque foi adotada fundamentação concreta e, em princípio, idônea, para a determinação de realização de exame criminológico, consoante se extrai do seguinte trecho da decisão de origem (fls. 18/19):



    (...) 



    Vislumbro na presente execução que o cumprimento da pena se desenvolve de forma irregular, não cuida o sentenciado de observar as condições do seu regime, bem como incorreu em recidiva penal. 



    Necessário a avaliação do reeducando por peritos médicos especialistas. 



    O exame criminológico tem como finalidade apurar a agressividade, periculosidade, a maturidade, os vínculos afetivos do sentenciado e prever a potencialidade de novas prática criminosas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Consta nos autos que, em 18.03.2024, sobreveio o julgamento pelo Juízo de Direito da Comarca de Barbacena/MG, indeferindo os pedidos de progressão de regime e livramento condicional. Ao negar ao Paciente os benefícios, o magistrado consignou que “Quanto ao requisito objetivo não há dúvidas quanto ao seu preenchimento, em vista do contido no atestado de pena gerado nesta data. No tocante ao requisito subjetivo, contudo, verifica-se o não preenchimento por parte do sentenciado, diante da conclusão efetivada pela equipe médica especializada. De fato o exame criminológico não vincula o magistrado, contudo, diante da análise do contido nestes autos atrelado ao parecer técnico, verifica-se que, de fato, o acusado ainda não está apto para o retorno ao convívio social.” (evento 3, fls. 9-11).



     



    Desse modo, a superveniência de decisão proferida pelo magistrado, indeferindo as benesses, passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração na origem. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto, porquanto “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007). HC 233.960 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 01.12.2023. Precedentes: HC 137.231/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 31.10.2018; HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente